Tribunal: TJES
Processo: 5025082-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025082-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EDERSON FERNANDES PIMENTEL e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025082-37.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: EDERSON FERNANDES PIMENTEL, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROGRAMA DE FIDELIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE REGRAS. RECURSO DESPROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
em face da r. sentença (ID 12709775) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Serra, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
EDERSON FERNANDES PIMENTEL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.691,73 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O autor, ora recorrido, ajuizou a ação alegando ser titular do cartão de crédito Azul Itaú Visa Infinite e participante do programa de fidelidade associado. Sustentou que, após acumular a pontuação necessária de 50.000 pontos, adquiriu o direito ao benefício
Companion Pass
, que lhe garantia passagens de cortesia para um acompanhante. Contudo, as rés alteraram unilateralmente as regras, passando a exigir que a passagem do titular fosse adquirida com dinheiro, e não mais com pontos, como previsto na oferta original. Diante da negativa e da proximidade do prazo para utilização do benefício, viu-se obrigado a comprar a passagem do acompanhante, sofrendo prejuízo material, além de danos morais pela frustração e descaso.

A r. sentença acolheu parcialmente a pretensão, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a abusividade da alteração contratual unilateral, condenando as rés à reparação dos danos.

Inconformado, o
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12709837), sustentando, em síntese, a ausência de falha na prestação de seus serviços, alegando que o autor não cumpriu todos os requisitos para o resgate dos pontos. Aduz a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimado, o recorrido
EDERSON FERNANDES PIMENTEL
apresentou contrarrazões (ID 12709841), pugnando pela manutenção da sentença.

A recorrida
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 12709844.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na legalidade da alteração unilateral das regras do programa de fidelidade
Companion Pass
, promovida pelas rés, após o autor ter cumprido as condições para a obtenção do benefício nos moldes originalmente ofertados.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo imperativa a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade das rés, neste contexto, é objetiva e solidária, uma vez que ambas compõem a cadeia de fornecimento do serviço (cartão de crédito com programa de fidelidade).

O recorrente alega que o autor não cumpriu os requisitos para o resgate do benefício. Contudo, tal argumento não se sustenta. As provas dos autos, notadamente a comunicação entre o autor e prepostos das rés (ID 12708226), demonstram que o consumidor atingiu a meta de 50.000 pontos em 31 de agosto de 2023, adquirindo o direito de usufruir do benefício até 31 de agosto de 2024, sob as regras então vigentes.

A alteração das regras, que passou a exigir a compra da passagem do titular em dinheiro para a concessão da cortesia, somente entrou em vigor em 1º de abril de 2024. A modificação unilateral de cláusula contratual que restringe direitos do consumidor após este já ter implementado as condições para o exercício de um benefício configura prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e violar o princípio da boa-fé objetiva.

Ademais, a oferta vincula o fornecedor, conforme dispõe o artigo 30 do CDC. Ao ofertar o benefício
Companion Pass
sem a restrição posteriormente imposta, as rés se obrigaram a cumpri-lo naqueles termos para todos os consumidores que aderiram e cumpriram os requisitos durante sua vigência.

Configurada a falha na prestação do serviço
, passo à análise dos danos.

O
dano material
é manifesto. Diante da recusa indevida e do risco de expiração do benefício, o autor foi compelido a adquirir as passagens para seu acompanhante, despendendo o valor de R$ 6.691,73 (ID 45264151), quantia que não teria desembolsado se a oferta original fosse honrada. A restituição integral deste valor é, portanto, medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor. Houve uma quebra da confiança e da legítima expectativa do consumidor, que se planejou e concentrou seus gastos no cartão de crédito com o objetivo de obter a vantagem prometida. A frustração, somada ao tempo despendido em tentativas de solução administrativa, inclusive junto ao Procon (ID 45264149), enseja a devida compensação.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito para a parte autora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)